Tribunal: TJDFT
Processo: 0718695-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Vistos. Em face de decisão do Juízo a quo (ID 31733427) que determinou a suspensão do processo de origem até eventual comunicação de trânsito em julgado nos autos principais (PJe n. 0009050-17.2015.8.07.0014), mantenha-se a decisão de suspensão desse agravo de instrumento de ID 28481415, até que seja proferida decisão nos autos de origem, quanto à extinção do cumprimento de sentença nos autos originários.